Tribunal: TJSP
Processo: 1034071-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, indenizatória de dano moral e de lucros cessantes julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Reativação da conta da usuária no curso da lide – Procedimento para recuperação de senha que incumbe apenas à usuária da conta – Suspensão temporária para averiguar contrariedades ao regulamento

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer, indenizatória de dano moral e de lucros cessantes julgadas improcedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Reativação da conta da usuária no curso da lide – Procedimento para recuperação de senha que incumbe apenas à usuária da conta – Suspensão temporária para averiguar contrariedades ao regulamento "Facebook/Instagram" que não tipifica ato ilícito, sem ensejar indenização de dano moral e lucros cessantes – Apelação não provida.